Tribunal: TJPA
Processo: 0012810-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10293 - Adicional de Fronteira
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012810-25.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA DOS SANTOS ALVES, YVONE GABBAY MENDES, JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO, RAIMUNDO PIO GIRARD MARTINS, DEOCLECIANO GALIZA PRIMO, NAZARE DE JESUS LAMEIRA FAVA, IRACINA MAURA DE JESUS, EDNA ARAUJO MAUES, JOSE GOES DOS SANTOS, MARIA LUCIA MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE CUSTEIO. COPARTICIPAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiários de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de entidade de autogestão, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de reajuste e de reparação moral, sob o fundamento de que a majoração decorreu de reestruturação do modelo de custeio do plano, baseada em estudo técnico atuarial e relacionada à coparticipação por serviços efetivamente utilizados pelos beneficiários .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre beneficiários e entidade de autogestão de plano de saúde possui natureza consumerista, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a reestruturação do modelo de custeio, com aumento das contribuições decorrente de coparticipação, configura reajuste abusivo apto a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre beneficiário e entidade de autogestão de plano de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A readequação do modelo de custeio de plano de saúde de autogestão é lícita quando fundamentada em critérios técnicos e atuariais destinados à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

5.

Os valores cobrados dos beneficiários decorrem da inclusão de despesas relativas à coparticipação por serviços efetivamente utilizados, e não de reajuste arbitrário das mensalidades.

6.

A ausência de demonstração de conduta ilícita ou de abusividade na cobrança afasta a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 137/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.673.366/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.08.2017; TJPA, Apelação nº 0013362-87.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.08.2024; TJPA, Apelação nº 0012830-16.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.03.2024; TJPA, Apelação nº 0016478-04.2014.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por MARIA LUCIA MENEZES DE OLIVEIRA, JOSE GOES DOS SANTOS, EDNA ARAUJO MAUES, IRACINA MAURA DE JESUS, NAZARE DE JESUS LAMEIRA FAVA, DEOCLECIANO GALIZA PRIMO, RAIMUNDO PIO GIRARD MARTINS, JOANA DA FELICIDADE RIBEIRO FAVACHO, YVONE GABBAY MENDES e ANTONIA DOS SANTOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE — CAPESESP, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A
sentença
recorrida (ID 14543595) consignou que os autores alegaram a ocorrência de reajuste abusivo nas mensalidades do plano de saúde administrado pela requerida, com aumentos que variaram entre 106% e 139,66%, sustentando que tal majoração teria sido implementada sem justificativa plausível e em afronta às normas de proteção ao consumidor.

O Juízo singular, contudo, entendeu que não se tratou de reajuste indevido das mensalidades, mas de reestruturação do modelo de custeio do plano de saúde de autogestão, decorrente da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, consignando, ainda, que os valores cobrados corresponderam à coparticipação decorrente da utilização efetiva dos serviços médicos pelos beneficiários e seus dependentes.

Ao final, a sentença julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais (ID 14543600), os apelantes sustentam, em síntese, que:

(i) houve aumento abusivo e desproporcional nas mensalidades do plano de saúde, com percentuais superiores a 92%, configurando violação ao princípio da razoabilidade e ao equilíbrio contratual;

(ii) a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova;

(iii) inexistiu demonstração técnica idônea que justificasse a majoração dos valores cobrados;

(iv) a reestruturação do plano teria acarretado prejuízo financeiro excessivo aos beneficiários, especialmente aos idosos;

(v) seria cabível a declaração de nulidade do reajuste, com restituição dos valores pagos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais;

Requerem a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou
contrarrazões
(ID 14543627 e ss.), pleiteando que o recurso seja desprovido e a sentença mantida integralmente.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que restou comprovada a regularidade dos descontos realizados e a inexistência de abusividade nas cobranças efetuadas (ID 17661746).

O feito me veio redistribuído em 10/10/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de abusividade no reajuste das contribuições referentes ao plano de saúde administrado pela entidade de autogestão recorrida, bem como à eventual caracterização de dano moral decorrente da reestruturação do modelo de custeio do referido plano.

Inicialmente, observa-se ser incontroverso que a apelada é operadora de autogestão, o que, segundo a Resolução Normativa 137, da ANS, de 14/11/2006, é “(...)
pessoa jurídica de direito público ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes, nos termos dos incisos I, II e III e § 2º, do art. 2º
”.

Dessa forma, trata-se de associação instituída para fins não econômicos, regida por Estatuto Social, que presta serviços de assistência à saúde aos empregados e servidores dos órgãos públicos patrocinadores, nos moldes da Lei n. 9.656/98, sendo os beneficiários do plano de saúde seus cogestores.

Assim, tratando-se de plano de saúde constituído na modalidade de autogestão, inexiste relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 608, abaixo transcrita
:

Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a readequação do modelo de custeio de planos de saúde de autogestão, quando amparada em critérios técnicos e atuariais, não configura prática abusiva, desde que demonstrada a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Nesse sentido:

“(...) Não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou regime de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou a discriminação ao idoso. A majoração do preço, amparada em estudos técnicos e atuariais, é válida para restabelecer a saúde financeira do plano, evitando a descontinuidade dos serviços. (...)”

(
STJ - REsp: 1673366 RS 2017/0059911-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017
)

No caso concreto, verifica-se que a parte recorrida logrou demonstrar documentalmente que os valores cobrados dos apelantes decorreram da inclusão de despesas relativas à coparticipação por serviços efetivamente utilizados pelos beneficiários e seus dependentes, e não de reajuste arbitrário das mensalidades.

Ademais, restou evidenciado que a reestruturação do plano de saúde foi implementada em razão de estudo técnico atuarial, visando à preservação do equilíbrio financeiro do sistema, circunstância que afasta a alegação de abusividade e, consequentemente, a ocorrência de dano moral.

Em casos análogos, este TJPA vem entendendo no mesmo sentido, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. REGIME DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A relação jurídica entre beneficiário e entidade de autogestão em plano de saúde coletivo não se subsume ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).

2. É lícita a alteração do regime de custeio de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, visando a sustentabilidade atuarial, desde que baseada em estudos técnicos e aprovada pelos órgãos competentes. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, a revisão no plano de custeio do plano coletivo de autogestão, aprovado pelos representantes da categoria e autorizado pela ANS não configura abusividade.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(
TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Ape n.º 0013362-87.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 06/08/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES DE 6% (SEIS PORCENTO) QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJPA, 1ª Turma de Direito Privado, Ape n.º 0012830-16.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em 19/03/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a existência de abusividade no reajuste do valor do seu plano de saúde realizado no ano de 2014, condenando-a a reajustar o valor conforme índice máximo previsto pela ANS para aquele ano, bem como pagamento de indenização moral;

II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ;

III – Verificando os autos, percebe-se que não há vislumbre da abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS;

IV – Os planos de saúde de autogestão não se submetem aos índices máximos de reajustes previstos anualmente pela ANS, vide que tais previsões somente embarcam planos de saúde individuais e familiares voltados ao lucro;

V - Recurso conhecido e provido.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Ape n.º 0016478-04.2014.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, Julgado em 12/06/2023)

Desse modo, ausente demonstração de conduta ilícita por parte da recorrida, bem como inexistente prejuízo moral, revela-se correta a conclusão adotada pelo Juízo singular ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026